Tribunal: TJMT
Processo: 1029047-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029047-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), MURILO VASCONCELOS LIMA - CPF: 042.193.891-99 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA SALVIETI PANSONATO - CPF: 011.919.588-76 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), JOSE DO CARMO PANSONATO - CPF: 873.421.208-63 (APELANTE), MARIA ANTONIA SALVIETI PANSONATO - CPF: 011.919.588-76 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), JOSE DO CARMO PANSONATO - CPF: 873.421.208-63 (APELADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), MURILO VASCONCELOS LIMA - CPF: 042.193.891-99 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - CPF: 059.319.021-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSE - ASSUNÇÃO PELO PROMITENTE-COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS – MULTA MUNICIPAL POR QUEIMADA NO IMÓVEL - NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA A PROMITENTE-VENDEDORA – DEVER DE RESSARCIMENTO AOS DANOS MATERIAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1 - Verificado que, ao entabular promessa de compra e venda de imóvel, os promitentes-compradores se obrigaram a cumprir em imóvel as diretrizes municipais, estaduais e federais, devendo ao seu encargo a responsabilização nas esferas administrativa, cível e criminal.

2 – Auto de Infração AI 001573 (ID no 164821651), em campo de procedimento do fiscal municipal descreveu o ato, “De acordo com a vistoria In loco, constatei que o imóvel localizado à Av. C Qda. 10 Lote 09, Lot. Resid. Tropical Ville que por falta de limpeza e sem receber a manutenção adequada o mesmo sofreu ação de QUEIMADA, ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente.”

3 – Da Cláusula Sexta do contrato determina a obrigação dos requeridos, no ato da posse do bem, em manter conservação do imóvel e demais deveres, que por todo exposto, restaram por deixar de cumprir com suas obrigações contratuais, sofrendo imóvel de causas outras, em infração ambiental (Lei Complementar 004/92 - Código de Postura e Sanitária Municipal), e que a todo efeito teria evitado se os legítimos possuidores mantivessem a devida limpeza e manutenção.

4 - Em ação regressiva (art. 292, VIII do CPC), sendo ele vitorioso, deve a parte requerida, vencida, pelo princípio da causalidade, arcar com o ônus da sucumbência.

5 – Sentença reformada em parte. Recurso do autor Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível de n. 1029047-61.2021.8.11.0041 interposto por ambas as partes contra sentença proferida na “AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litigam ELMO ENGENHARIA LTDA e MARIA ANTONIA SALVIETI PANSONATO, JOSE DO CARMO PANSONATO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 164821663 o magistrado a quo julgou de com Resolução de Mérito a presente ação, nos termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida a ressarcir a autora, a quantia de R$ 14.180,11, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso (17/11/2020 – ID 63407842).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo dos réus, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.”

Em suma, aduz o recorrente/autor sob o ID. 164821671, que os apelados/requeridos foram os causadores do presente feito, uma vez que não cumpriram suas obrigações contratuais, o que ocasionou a queimada no lote, e acabou por gerar o ajuizamento da execução fiscal em questão, na qual a apelante indevidamente arcou com débitos de responsabilidade dos apelados.

E que mesmo em que pese o pedido de obrigação de fazer ter restado prejudicado, a apelante somente requereu tal obrigação, pois os apelados não cumpriram com a obrigação assumida contratualmente de informar a empresa que a escrituração tinha sido realizada.

Alegou que cabia à parte apelada comunicar e encaminhar a devida cópia autenticada da escritura, devidamente registrada, o que não ocorreu, sendo que a apelante somente tomou conhecimento de tal fato após o ajuizamento da presente demanda, de modo que, não pode arcar com os ônus sucumbenciais por causa da desídia dos apelados, que descumpriram as cláusulas contratuais e deram causa ao ajuizamento da presente ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para em reforma da sentença, condenar tão somente a apelada ao ônus da sucumbência em respeito ao princípio da causalidade.

Já os apelantes/requeridos em suas razões sob o ID no 164821675, arguiram que o valor da causa também deveria corresponder ao objeto da ação em obrigação de fazer, cuja transferência da titularidade do imóvel, atribuiu o ato pelo valor atualizado de R$ 60.570,40 (sessenta mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos).

No mérito, atribuiu a responsabilidade ao valor advindo do auto de infração no 001573 em 15/10/2013, visto que o contrato de compromisso de compra e venda estabelecido entre as partes, estipulou como forma de pagamento do preço do imóvel, o parcelamento em 90 vezes, que iniciando em 2008, somente teria seu último pagamento em 30/08/2016. Ou seja, alegou que o negócio realizado tão-somente transferiu a posse indireta e precária do imóvel aos réus/Apelantes, permanecendo a autora/apelada com a propriedade e o domínio do bem.

Que os réus/apelantes somente foram comunicados pela autora/apelada da autuação e notificação em 14/06/2016, isto é, depois de mais de 02 (dois) anos da autuação e da notificação da autuação. Que por isso teve o seu direito à defesa violado pela apelada.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido, para em reforma da sentença, seja compelida à apelada o de ver de pagamento de encargo e multa, além da condenação aos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, sob os IDs no 164821679 e no 164821680, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pelo WILSON FRANCISCO ROTTA, doravante denominado recorrente, face a YARA BRASIL FERTILIZANTES S. A, doravante denominado recorrida, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

A cau
sa de pedir cinge-se nas alegações da autora que em 22/06/2008, às partes livremente celebraram instrumento contratual de compra e venda de unidade imobiliária, tendo por objeto a aquisição de um imóvel situado na Quadra 10 Lote 09 localizado no empreendimento Residencial Tropical Ville, na cidade de Cuiabá/MT. Que pelo contrato celebrado entre as partes, os requeridos se comprometeram a pagar todos os encargos provenientes do imóvel, na qualidade de contribuintes.

Alegou que em 24/10/2016 foi ajuizada Ação de Execução Fiscal proposta por Município de Cuiabá, em face da sociedade Elmo Engenharia Ltda., tendo por objeto o recebimento de crédito grafado na certidão de dívida ativa registrada sob o no 1412222, consubstanciado na cobrança de auto de infração no 1573 de 16/10/2013 de processo administrativo no 103118/2015, com fundamentação nos artigos 4o a 509 da Lei Comp. Mun. No 004 de 24/12/1992 e Lei Comp. Mun. No 033 de 28/07/1997, sendo cobrado a importância de R$ 11.938,61 (onze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), que atualizada passou a R$ 14.180,11 (quatorze mil cento e oitenta reais e onze centavos), sendo posteriormente, bloqueados da conta bancária da autora o valor com a satisfação da dívida.

Sustentou que após promover diversas notificações extrajudiciais à Sra. MARIA ANTÔNIA SALVIETI PANSONATO e ao Sr. JOSÉ DO CARMO PANSONATO, contribuintes responsáveis pelo imóvel em voga, a fim de compeli-los ao pagamento dos tributos de sua responsabilidade e transferência do imóvel, o que não foi realizado por sua exclusiva inércia e negligência.

Requer em pedido da ação, concessão de tutela de urgência para imputar obrigação positiva aos requeridos, para que promovam a transferência de titularidade do imóvel. E no mérito buscou o ressarcimento do valor despendido manifestamente indevido.

Em contestação os requeridos comprovaram a transferência ocorrida em 14/08/2017, com registro em 05/09/2017, antes do ajuizamento da ação.

Restou prejudicado o pleito de obrigação de fazer.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 113055995 o magistrado a quo JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida a ressarcir a autora, a quantia de R$ 14.180,11, e Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo dos réus, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem, em via de suscitação de preliminar ao mérito de tese de impugnação ao valor atribuído à causa, passo a analisar.

São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário.

No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mas mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial.

Destarte é sabido em doutrina e jurisprudência de nossos Tribunais pátrios, que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda.

Por esta razão, entendo estar correta a atribuição à causa o valor pretendido pelo autor em seu objeto principal, qual seja o ressarcimento do prejuízo experimentado por ocasião de encargos do imóvel. Alinho-me a decisão saneadora do d. juízo a quo, visto que a causa precipuamente se tratar de ação regressiva (art. 292, VIII do CPC), sendo a de obrigação de fazer consistente em providenciar a escrituração e transferência do imóvel mencionado, de cunho secundário, sem possibilidade da parte requerente obter benefício econômico no ato.

Assim, rejeito tese preliminar dos apelantes/requeridos neste importe.

É como voto.

DO MÉRITO.

Sobressai dos autos o fato de que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda relativa ao imóvel situado à Quadra 10, Lote 09, Empreendimento Residencial Tropical Ville, na cidade de Cuiabá/MT, e que na ocasião do compromisso, 22/06/2008, restou perfectibilizado a imissão a posse do imóvel pelo promitente-comprador, e o parcelamento em 96 vezes o pagamento do preço, o objeto contratual.

Tem–se que em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá, em face da requerente Elmo Engenharia Ltda., tendo por objeto o recebimento de crédito grafado na certidão de dívida ativa registrada sob o no 1412222, consubstanciado na cobrança de auto de infração no 1573 de 16/10/2013 de processo administrativo no 103118/2015, com fundamentação nos artigos 4o a 509 da Lei Comp. Mun. No 004 de 24/12/1992 e Lei Comp. Mun. No 033 de 28/07/1997, sendo cobrado a importância de R$ 11.938,61 (onze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), a título de multa ambiental, que atualizada passou a R$ 14.180,11 (quatorze mil cento e oitenta reais e onze centavos).

Desta forma, inobstante os requeridos tentem se eximir da responsabilidade aos encargos do imóvel, pelo fato de não haver a plena quitação do preço do imóvel, e ter somente posse indireta e precária do imóvel, vejo do documento de contrato de compromisso de compra e venda (ID no 164820910), mais especificamente em sua Cláusula Quarta, §único, a pactuação de responsabilidade da promitente-compradora em cumprir com as diretrizes municipais, estaduais e federais, devendo ao seu encargo a responsabilização nas esferas administrativa, cível e criminal.

Além do mais, vejo em Cláusula Sexta que determina a obrigação dos promitentes-compradores, no ato da posse do bem, em manter conservação do imóvel e demais deveres, contudo, mesmo assumindo a posse pelos requeridos, estes deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais, sofrendo imóvel de causas outras, em infração ambiental (Lei Complementar 004/92 - Código de Postura e Sanitária Municipal), que a todo efeito teria evitado se os legítimos possuidores mantivessem a devida limpeza e manutenção.

Disto se extrai do próprio documento de Auto de Infração AI 001573 (ID no 164821651), em campo de procedimento do fiscal municipal descreveu o ato, “De acordo com a vistoria In loco, constatei que o imóvel localizado à Av. C Qda. 10 Lote 09, Lot. Resid. Tropical Ville que por falta de limpeza e sem receber a manutenção adequada o mesmo sofreu ação de QUEIMADA, ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente.”

Desta feita, do todo, sobressai à questão, da obrigação dos requeridos em pagar os tributos e demais despesas incidentes sobre o bem, isto inclui eventual multa municipal, em desrespeito a diretrizes ambientais da cidade, a qual teve data determinada, qual seja, a imissão dos requeridos na posse do imóvel, desde 2008, que contratualmente assumida, não fez em desrespeito aos termos pactuados.

Diante da negligência dos requeridos/compradores em cumprir com o que foi pactuado junto ao autor/vendedor, acabou causando prejuízos evidentes a ele, sendo o mais grave, o ajuizamento de execução fiscal com mácula ao seu nome.

Deveras, alinho aos fundamentos da sentença recorrida, que responsabilizou os promitentes-compradores, ao dever de ressarcir a autora (art. 186 do Código Civil) do valor despendido em pagamento de multa ambiental, fruto da negligência e desrespeito aos termos lançados e assumidos pelas partes em contrato, enquanto estava em posse do bem.

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Insurgiu o autor/recorrente aos fundamentos da sentença de primeiro grau sob o enfoque do princípio da causalidade, deveria a parte requerida, condenada a ressarcir os danos materiais, sofrer exclusivamente os ônus da sucumbência, visto ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Nestes termos prevejo que razão assiste sua pretensão recursal.

Pois outrora salientado, em via do pedido principal da autora fundar-se precipuamente no objeto da ação regressiva (art. 292, VIII do CPC), sendo ele vitorioso, deve a parte requerida, vencida, pelo princípio da causalidade, arcar com o ônus da sucumbência.

Disto se tem - aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, o que é de fácil constatação no presente caso, devendo desta forma a parte que deu causa a lide arcar com os honorários sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça, consagrou tal entendimento de que quem deu causa ao ajuizamento da ação é que deve arcar com as despesas dela decorrentes, assim seguida pelos tribunais pátrios a respeito do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), de modo que inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. Inteligência do art. 90 do NCPC a ser interpretado em conformidade com o princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o pedido de desistência da ação decorreu de acordo celebrado entre as partes após o ajuizamento da ação. Impossibilidade, portanto, de imposição do ônus sucumbencial ao demandante, forte no princípio da causalidade. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível, No 70081956781, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 25-07-2019).”

Isto posto, CONHEÇO dos recursos de ambas as partes, mas DOU PROVIMENTO tão somente ao recurso da autora, ELMO ENGENHARIA LTDA., a condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual fixado de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023